Tribunal: TJSP
Processo: 3004365-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r Estadual no 823/1996, Lei Complementar Estadual no 830/1997 e Lei Complementar Estadual no 901/01. Demanda proposta apenas em 2009. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Coisa julgada que não se aplica ao caso, conforme precedente das Cortes Superiores. Prescrição reconhecida. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004365-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo. Conversão de vencimentos pela URV. Pretensão formulada pela FESP de que se deve observar como limite temporal a legislação referente à reestruturação da carreira dos autores, conforme o decidido no RE 561.836/RN pelo E. STF. Reestruturação remuneratória da carreira. Lei Estadual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo. Conversão de vencimentos pela URV. Pretensão formulada pela FESP de que se deve observar como limite temporal a legislação referente à reestruturação da carreira dos autores, conforme o decidido no RE 561.836/RN pelo E. STF. Reestruturação remuneratória da carreira. Lei Estadual no 8989/1994, Lei Complementar Estadual no 823/1996, Lei Complementar Estadual no 830/1997 e Lei Complementar Estadual no 901/01. Demanda proposta apenas em 2009. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Coisa julgada que não se aplica ao caso, conforme precedente das Cortes Superiores. Prescrição reconhecida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004365-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados CRISTIANE DE ARAUJO, DIVA XAVIER,
DULCE CAMARGO DE ARAÚJO, ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, JARCI TANIA
EPIFANIA SILVA, LAZARA ROSA DA SILVA CUSTODIO, LUCIANA DA
CONCEIÇÃO SILVA, MARCIA REGINA RODRIGUES ALVES, MARIA DA
CONCEIÇÃO SILVA e ROSILDA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
2
ACF no 10.374/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravados: Cristiane de Araújo e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do
Estado de São Paulo. Conversão de vencimentos pela URV.
Pretensão formulada pela FESP de que se deve observar como
limite temporal a legislação referente à reestruturação da carreira
dos autores, conforme o decidido no RE 561.836/RN pelo E. STF.
Reestruturação remuneratória da carreira. Lei Estadual no
8989/1994, Lei Complementar Estadual no 823/1996, Lei
Complementar Estadual no 830/1997 e Lei Complementar
Estadual no 901/01. Demanda proposta apenas em 2009. Parcelas
devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em
que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal
consumada. Coisa julgada que não se aplica ao caso, conforme
precedente das Cortes Superiores. Prescrição reconhecida.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo a quo que rejeitou
a impugnação da FESP ao cumprimento de sentença.
A agravante alega, em suma, que “no caso concreto, as
carreiras policiais militares tiveram seus vencimentos fixados em Real mediante as
reestruturações da Lei Complementar Estadual n. 823/96, Lei Complementar
Estadual n. 830/97 e Lei Complementar Estadual n. 901/01, sendo certo que a
presente demanda fora ajuizada há mais de 5 anos da última parcela de eventuais
diferenças que cessaram com a primeira reestruturação após o Plano Real (em
1994). Assim, patente a prescrição, conforme se demonstrará a seguir. A
impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada. Com o devido respeito, a
decisão agravada está totalmente equivocada, porque dissociada do título
exequendo, dos paradigmas de observância obrigatória (RE-RG 561.836/RN) e da
realidade da reestruturação dos vencimentos da carreira, determinando o
pagamento de obrigação ilíquida sem fundamento e inexigível (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
3
Recurso processado com a concessão do efeito suspensivo
(fls. 39/45).
Contraminuta (fls. 48/68).
É o relatório.
De acordo com o narrado nas razões recursais:
“Cuidam os autos de ação de rito ordinário por meio da qual
os autores, POLICIAIS MILITARES, postularam: a) o recálculo de seus
vencimentos nos termos do artigo 22 da Lei no 8.880/94, apurando-se a
diferença não paga; b) o apostilamento das diferenças apuradas; c) a
condenação da ré ao pagamento das diferenças apuradas.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu pela
procedência do pedido, tendo a ora agravante interposto Recurso Especial
e Recurso Extraordinário, que restaram inadmitidos com o reconhecimento
expresso de que o v. Acórdão transitado em julgado está em harmonia com
o acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836 e pelo Superior Tribunal
de Justiça no Resp n. 1.101.726 (...)
Em que pese ter sido reconhecido o dever de conversão nos
termos da URV, constata-se de plano que o término da incorporação já foi
há muito ultrapassado, sendo que a OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL É INEXIGÍVEL, POIS CONTRARIA
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ao decidir o Recurso Extraordinário no 561.836, julgado pelo regime da
repercussão geral (...)”.
Pois bem.
Conforme alegado pela FESP, nas hipóteses em que houver
reestruturação remuneratória na carreira do servidor, o direito à incorporação das
diferenças devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV, fica
limitado à data de eventual reestruturação da carreira, matéria que foi pacificada
pelo E. STF no julgamento do RE 561.836/RN, não havendo direito à percepção ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
4
aeternum de tais valores:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real
em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
5
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
6
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de
16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(STF, RE 561836, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-027 DIVULG
07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).
No presente caso, houve reestruturação da carreira dos autores
com o advento da Lei Estadual no 8989/1994, Lei Complementar Estadual no
823/1996, Lei Complementar Estadual no 830/1997 e Lei Complementar Estadual no
901/01.
Da leitura dessas referidas normas, constata-se que elas
trataram da reclassificação dos servidores, com a consequente fixação de novos
padrões de vencimentos, não configurando mero aumento salarial.
Portanto, as alterações legislativas na referida carreira geraram
efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.
Desse modo, se a carreira sofreu reestruturação (Lei Estadual
no 8989/1994, Lei Complementar Estadual no 823/1996, Lei Complementar Estadual
no 830/1997 e Lei Complementar Estadual no 901/01) e a ação só foi proposta
somente em 18/02/2009 (fls. 17 dos autos principais), evidente que há muito tempo
se consumou prescrição quinquenal de que trata a Súmula 85 do C. STJ.
Ressalta-se que, apesar das diferenças salariais ocorridas em
razão da conversão dos vencimentos dos servidores em URV não poderem ser
compensadas com reajustes, as referidas diferenças são limitadas no tempo quando
houver reestruturação da carreira, sem que se configure violação à coisa julgada,
pois, conforme já assentado pelo STF, não há violação à coisa julgada quando
ocorra superveniência de novo regime jurídico, implicando assim a perda da eficácia
da decisão, haja vista que existe alteração dos pressupostos. (ARE no 829.203/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
7
Min. Luiz Fux, j. 13.11.14).
Nesse sentido os julgados abaixo dessa 8a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de perdas
salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor
(URV). SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS POLICIAIS MILITARES
CONVERSÃO EM URV CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da
impugnação da Fazenda Estadual. Policiais Militares que pretendiam o
cumprimento de sentença já transitada em julgado, quanto ao recálculo dos
vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos
termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações
no sistema econômico nacional - Legislação Estadual que fixou novo
padrão remuneratório para a carreira ocupada pelos autores - Julgamento
do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral,
que reconheceu que o término da incorporação dos prejuízos obtido em
decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de
remuneração por servidor público - Propositura da ação que se deu mais
de 10 anos depois da vigência das leis que reestruturaram a carreira dos
autores - Lei Estadual no 8.989/94 Coisa julgada que não se aplica ao
caso conforme precedente das Cortes Superiores - Prescrição reconhecida

Precedentes

Agravo
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
3000796-76.2019.8.26.0000 / Relator(a): Bandeira Lins / Comarca: São
Paulo / Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
29/05/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
CONVERSÃO EM
URV (LEI FEDERAL No 8.880/94) Decisão que rejeitou a impugnação e
determinou a impugnante a apresentação das planilhas oficiais para início
da fase executiva, no prazo de dez dias
Professores e Agente de
Segurança Penitenciária que pretendem o recálculo dos vencimentos,
aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22
da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional - Legislação Estadual que fixou novo padrão
remuneratório para a carreira ocupada pelos autores - Julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral, que
reconheceu que o término da incorporação dos prejuízos obtido em
decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004365-85.2019.8.26.0000 -Voto no 10.374 - mcv
8
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de
remuneração por servidor público - Propositura da ação que e deu mais de
5 anos depois da vigência das leis que reestruturaram a carreira dos
autores - Lei Complementar Estadual no 836/97 (Professores), Lei
Complementar Estadual no 795/95 e Lei Estadual no 9462/96 (Agente de
Segurança Penitenciária) - Prescrição reconhecida Decisão reformada -
Recurso provido (Agravo de Instrumento no 2102276-17.2019.8.26.0000 /
Relator(a): Ponte Neto / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público / Data do julgamento: 31/05/2019).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator